Tribunal: STF
Processo: HC 217099
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1.Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 



    2. Se instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas ao conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, caput, c/c o § 2º, II; e no art. 251, § 1º, c/c o art. 250, § 1º, I e II, b, na forma do art. 70, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa. Além disso, a Corte estadual determinou a correção de “mero erro material existente na parte dispositiva da decisão recorrida, para fazer constar que os acusados foram condenados como incursos no art. 157, II, bem como no art. 151, § 2º (e não 1º, como erroneamente constou na r. sentença) c.c o art. 250, § 1º, I e II, ‘b’, na forma do art. 70, todos do CP”.



4. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 721.873, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente. Isto porque a “condenação na prática do delito de roubo se fundou única e exclusivamente em seu reconhecimento realizado na delegacia e, através de fotografia retirada junto ao sítio eletrônico do ‘facebook’, prova esta que certamente não traz a certeza necessária da autoria do delito”. 



7. Prossegue a narrativa para sustentar que “as formalidades estabelecidas nos artigos 226 e 227 do Código de Processo Penal não foram devidamente cumpridas, pois o reconhecimento do paciente se deu através de fotografia retirada junto ao sítio eletrônico do ‘facebook’ e apresentada à testemunha no dia dos fatos”. Ademais, “apesar de ter constado no auto de reconhecimento que além da fotografia do Recorrente de fls. 133, a autoridade policial também mostrou fotos digitais existentes no álbum da delegacia, o que poderia dar mais credibilidade ao ato, sequer foi juntado aos autos quais fotografias foram exibidas à testemunha (não se sabe nem ao menos se foram mostradas outras fotografias e ou se as pessoas possuíam semelhança entre si)”. Não bastasse isso, “a descrição realizada pelo reconhecedor antes do ato difere das características físicas apresentadas pelo Paciente”.



8. Por fim, a defesa ressalta que, “além da negativa de vigência aos artigo 266 e 267, do CPP, também houve clara violação ao art. 155, do CPP, pois o paciente foi condenado com fundamento exclusivo em seu reconhecimento realizado na fase do inquérito através de uma fotografia, sem sua confirmação em Juízo”.



9. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de seja o paciente absolvido, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V)”.



10. Decido.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas no conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “(...) na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas no conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados. Confira-se:



    ‘A condenação dos acusados pelos crimes de roubo majorado e de explosão majorada foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. 



    Segundo restou comprovado, (...), previamente ajustados e com unidade de desígnios com (...) (com relação aos quais o feito foi desmembrado), bem como com outros indivíduos não identificados, resolveram roubar dinheiro de caixas eletrônicos localizados em uma agência do ‘Banco do Brasil’ situada na cidade de Nuporanga. 



    [...] 



    Para tanto, em 29 de junho de 2017 (antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18, que acrescentou o §2º-A, II, ao art. 157 do CP, que apena mais severamente a conduta), aproximadamente oito indivíduos armados, utilizando uma caminhonete ‘Ford/Ranger’, dirigiram-se até o local e efetuaram vários disparos contra viatura de Policiais (dentre os quais (...), ‘que estava estacionada há aproximadamente oitenta metros da agência’ (fls. 1.869). 



    Em seguida, os roubadores instalaram explosivos no cofre do banco, os quais, após serem detonados, permitiram a subtração da quantia de R$ 366.880,20 em dinheiro, em poder da qual os assaltantes conseguiram fugir. 



    [...] 



    Como (...) já vinham sendo investigados pela prática de delitos semelhantes em Cambuí, Cássia e Ibiraci, cidades do Estado de Minas Gerais, tais acusados passaram a ser investigados também pela prática dos delitos em pauta. 



    É certo que, nas interceptações telefônicas já mencionadas em sede preliminar, constatou-se a existência de conversas entre (...) (que era um dos Policiais Militares que presenciaram os crimes em comento) e (...) (que é, por sua vez, ex-policial militar que também já trabalhou em Nuporanga), as quais confirmam o envolvimento de todos os recorrentes nos crimes em pauta. Conforme se extrai de fls. 1.660:



    Nos autos constam cópias das mensagens trocadas entre eles, cujos conteúdos não deixam dúvidas sobre a autoria (fls. 82/130). 



    Dentre as várias mensagens anexadas chamam atenção as mensagens enviadas [em 28 de junho de 2017] pelo policial (...) dizendo que 'o elefante' passou, referindo-se ao carro forte, segundo os investigadores que realizaram as diligências (fls. 113).



    [...] Também, podemos mencionar mensagens [trocadas entre os dias 06 e 08 de julho de 2017] que têm como interlocutor o ex-policial (...), nas quais ele demonstra insatisfação com (...) que estaria lhe devendo valores em dinheiro e mensagens nas quais ele conversa com (...) e ambos desconfiam que podiam estar sendo 'grampeados'. Em outras mensagens, (...) demonstra insatisfação com (...), dizendo que tinha sido 'transparente com eles' e que tinha recebido valor menor do que o combinado, referindo-se também aos demais (fls. 84/98). 



    [...] 



    (...), ex-policial militar que já trabalhou em Nuporanga, e (...), policial militar na ativa e que presenciou os fatos, passaram relevantes informações aos criminosos, como o momento em que o carro forte ‘passou’ na agência bancária. Como bem pontuado a fls. 1.668: 



    A propósito, (....) mandou mensagem no dia anterior aos fatos aos comparsas (...), dizendo que 'o elefante' passou, referindo-se ao carro forte. Ainda, estava de serviço no dia dos fatos e a tudo assistiu, ou seja, mais um indicativo de que ajudou seus comparsas a escolher o melhor dia para a prática criminosa na agência de Nuporanga, certamente para garantir o sucesso do crime. 



    Já (...), ao que tudo evidencia, era o responsável pela distribuição do dinheiro aos demais comparsas, pois as mensagens trocadas entre ele e (...) e, também, entre ele e (...), no dia 06/07/17, demonstram a insatisfação (...) por ter recebido menos que o combinado e, ainda, em notas miúdas (fls. 92).



    Assim, a condenação dos cinco apelantes pelos crimes de roubo majorado e de explosão majorada era mesmo de rigor.’ (e-STJ, fls. 1938-1942, grifou-se).



    Dessa forma, diante da existência de outras provas independentes, é inviável o acolhimento da pretensão defensiva, pois ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021, grifou-se).”



13. Sendo assim, para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator